Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708369-73.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar acerca da preliminar suscitada pelo apelado (violação ao princípio da dialeticidade), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator